Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. CONFIGURADA. COMUNICAÇÃO REALIZADA PELA PARTE AUTORA APÓS UM ANO DA ALIENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. SÚMULA 585 DO STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. (R$10.000,00). VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, SV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para “(...) 1) Condenar o Réu a pagar à Autora o montante de R$ 794,28 (setecentos e noventa e quatro e vinte e oito centavos), mais taxas de cartório de protestos, assim como eventuais multas e correção monetárias que os órgãos responsáveis poderão vir a cobrar pelo atraso, pelos débitos relativos ao veículo a partir de 27/08/2021; 2) Após a quitação dos débitos pela Autora, condenar os réus à obrigação de fazer consistente em transferir o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, Placa JIV7720, Renavam 00384085881, Ano/Modelo 2011/2012, Cor Vermelha, para nome da segunda ré, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal dos réus, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 3) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento do valor R$ 10 mil (dez mil reais), à título de danos morais à autora(...)”.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença devido a vedação à prolação de decisão surpresa e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade da recorrente quanto aos débitos do veículo e a impossibilidade de transferência do veículo pela recorrente. Defende a ausência de dano moral, sendo a sentença ultra petita quanto ao dano moral fixado, uma vez que o valor se encontra acima do requerido pelo recorrido na exordial. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 63059617 e ID 63059618). Contrarrazões apresentadas (ID 63059620).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal) juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
5. Em resumo, narra a autora que deixou o veículo FIAT UNO VIVACE 1.0, Placa JIV7720, Renavam 00384085881, Ano/Modelo 2011/2012, Cor Vermelha, em consignação na concessionária ré. Afirma que o veículo foi vendido em 27 de agosto de 2021 para a corré, sem que fosse realizada a transferência no Detran e na Fazenda referente à alienação do bem. Por consequência, a autora sofreu prejuízos materiais e morais devido à ausência de comunicação da venda do veículo. Diante disso, pleiteou a presente ação em busca de reparação pelos danos suportados.
6. Preliminar de nulidade da sentença devido a vedação a prolação de decisão surpresa. A preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que o réu, além de ter apresentado contestação (ID 63059251), foi notificado para se pronunciar sobre a réplica apresentada pela parte autora (ID 63059258 e ID 63059609). Todavia, não cumpriu com o prazo estipulado, deixando-o expirar sem manifestação. Desta maneira, não há o que se falar em violação ao Art. 10, do CPC, uma vez que foi dada a parte ré a oportunidade de se manifestar acerca da réplica, não podendo assim, o réu, se beneficiar da sua própria torpeza. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão autoral, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Desta maneira, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ademais, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
8. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso em tela, verifica-se, pelos documentos juntados aos autos (ID’s 63059228, 63059229 e 63059230), que a autora celebrou com a primeira ré um contrato estimatório para a venda de veículo, sendo o referido automóvel repassado pela primeira ré à segunda ré em 27/08/2021, sem que fossem tomadas as medidas necessárias para a transferência do veículo. Observa-se que a recorrente não comunicou a venda do automóvel ao Departamento Estadual de Trânsito, que por sua vez, fora comunicado da referida alienação somente um ano após a venda do veículo, e pela parte autora, que descobriu que seu CPF havia sido negativado devido à dívida de IPVA. Desta forma, resta clara a falha na prestação de serviço por parte da ré, que não cumpriu com sua obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, gerando assim, prejuízos de natureza material a parte autora.
10. Quanto a responsabilização solidária, salienta-se que a jurisprudência do STJ, consolidou na Súmula 585 que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Dessa forma, impõe-se à recorrida à obrigação solidária para quitação dos débitos do veículo, com exceção do IPVA. Deste modo, não é possível atribuir ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações e encargos gerados após a entrega do veículo, mesmo que a comunicação de venda não tenha sido realizada pelo vendedor. Isso porque, a partir da entrega, o comprador assume a condição de proprietário e usuário do bem durante o período em que os débitos ocorreram.
11. Portanto, a recorrente deve ser responsabilizada pelos débitos atribuídos à autora diante da falha na prestação de serviço. Assim como se responsabiliza, juntamente com a segunda ré, pelos débitos a partir de 27/08/2021, uma vez que estas detinham a posse do veículo durante o período mencionado. Logo, concorda-se com a condenação imposta pelo juiz a quo, no que consiste em realizar a transferência do veículo para seu nome e quitar os débitos e multas relacionados ao veículo.
12. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
13. Quanto ao valor de reparação, razão assiste à recorrente, uma vez que o valor fixado pelo juízo a quo representa a dobra do pedido inicial, representando julgamento extra petita. Ademais, o arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.